Tribunal: TCU
Processo: 024.964/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao At.Bás|PAB Fixo|PAB FIXO (no da TCE no sistema: 2511/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2604/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que, no âmbito da presente tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Pastos Bons/MA, este Tribunal, mediante o Acórdão 11222/2023-TCU-Primeira Câmara : (i) rejeitou as alegações de defesa apresentadas por Agnaldo Santana Siqueira e pelo Município de Pastos Bons/MA; e (ii) fixou novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, para que o Município de Pastos Bons/MA comprovasse, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias discriminadas naquela decisão ao Fundo Nacional de Saúde; Considerando que o referido município interpôs peça nos autos (peça 125) requerendo, em caráter excepcional, autorização de parcelamento do débito em 72 parcelas, atualizadas monetariamente, em virtude da baixa capacidade de arrecadação de receitas, as quais seriam suficientes apenas para prestar os serviços básicos para a população; Considerando que, em sua análise, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) aduziu que o Tribunal, em casos excepcionais, vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do RI/TCU, a exemplo dos Acórdão 4210/2023-TCU-Segunda Câmara e 1.885/2019-Plenário; Considerando que a capacidade econômica do município e a demonstração do interesse em quitar a dívida na seara administrativa são elementos previstos na jurisprudência do Tribunal para flexibilizar o comando contido no art. 217 do RI/TCU; Considerando os pareceres convergentes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, nestes autos representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peças 126 a 128); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 217, I, do RITCU e 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'b', do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar, excepcionalmente, o Município de Pastos Bons/MA ao pagamento do débito de que trata o Acórdão 11222/2023-TCU-Primeira Câmara , ao Fundo Nacional de Saúde, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, com incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais, e fixar o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor. 1. Processo TC- Processo 024.964/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agnaldo Santana Siqueira (XXX.410.173-XX); Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA (05.277.173/0001-75) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vladimir Lenin Furtado e Souza (9528/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.